Tribunal: TJDFT
Processo: 0753573-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0753573-57.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA FILHO EMBARGADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DECISÃO Acolho os embargos declaratórios opostos por VICTOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA FILHO para corrigir erro material constante no corpo da decisão monocrática ID 37941442. Portanto, onde se lê: “(...) Sem contrarrazões. (...)” Leia-se: “(...) Contrarrazões apresentadas no ID 37896368 (...)” Mantida a decisão, nos demais termos. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem-se os autos para análise da admissibilidade do agravo em recurso extraordinário apresentado. Brasília, 22 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito